Tribunal: TJDFT
Processo: 0738257-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Execução penal. Decreto 11.846/23. Comutação de pena. Crime hediondo. Natureza do crime considerada na data do decreto presidencial.
Para concessão de indulto e comutação de pena, atos privativos e discricionários do Presidente da República, a hediondez do crime, assim como os demais requisitos, deve ser considerada ao tempo da edição do decreto que concede o benefício. Agravo não provido.